Tribunal: TJSP
Processo: 0261593-37.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ART. 1040, II). APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR APOSENTADO. Pedido de conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída quando em atividade. Juros e correção monetária. Adequação do julgado, para adotar a orientação do STF no RE 870.947/SE (Tema 810) e do STJ no REsp 1.492.221/PR (Tema 905). Revisão do julgado acolhida.